Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ARGUIÇÃO DE FATO NOVO DEPOIS DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO INCIDENTE. REVISÃO DA DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA PRECLUSÃO.
I. Fatos novos ocorridos depois da instauração do incidente de remoção do inventariante podem, em tese, ser suscitados até o julgamento respectivo.
II. Depois de preclusa a decisão de indeferimento do pedido de remoção do inventariante, que exaure a prestação jurisdicional no incidente, não é cabível a sua simples revisão com fundamento no artigo 493 do Código de Processo Civil.
III. Segundo o artigo 493 do Código de Processo Civil, o juiz pode levar em consideração fatos novos no “momento de proferir a decisão”, jamais depois de preclusa a decisão proferida.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.